Tribunal: TJBA
Processo: 8062522-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n.
8062522-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: MARIA NELI DE ALMEIDA INOCENCIO LEITE (OAB/CE 13.722)

PACIENTE: CÍCERO CLAIRTON INOCÊNCIO LEITE

IMPETRADO: JUIZ DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE JUAZEIRO-BA

RELATORA: DESª. IVONE BESSA RAMOS

ACORDÃO

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM VIA MANDAMENTAL. FUNDAMENTAÇÃO CONTEMPORÂNEA DO DECRETO PREVENTIVO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVASÃO SISTEMÁTICA POR DUAS DÉCADAS. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de Cícero Clairton Inocêncio Leite, que teve sua prisão preventiva decretada em 19.09.2025, por suposta prática de homicídio qualificado tentado.

2. A Impetrante alega fragilidade dos indícios de autoria, desconhecimento da ação penal, ausência de fundamentação contemporânea e favorabilidade das condições pessoais do paciente. Pleiteia-se a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questões em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a alegada fragilidade dos indícios de autoria comporta análise na via mandamental; (ii) averiguar se o desconhecimento da ação penal afasta a necessidade da custódia cautelar; (iii) analisar se existe fundamentação contemporânea adequada; e (iv) examinar se as condições pessoais favoráveis impedem a manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

4. A alegação de fragilidade dos indícios de autoria reclama digressão incompatível com a via estreita do
H
abeas
C
orpus
, demandando detido exame fático-probatório reservado ao juízo de origem após regular instrução criminal.

5. O Paciente adotou sistemática estratégia de evasão por mais de duas décadas, permanecendo em local incerto após os fatos ocorridos em 2001, conforme documentado em múltiplas tentativas infrutíferas de citação mediante cartas precatórias para Santo André/SP.

6. Decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal ante o comportamento evasivo do Paciente e na garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade concreta do delito.

7. A contemporaneidade refere-se à verificação da necessidade da prisão no momento de sua decretação, não ao tempo da causa remota, restando evidenciada pela persistente impossibilidade de localização do Paciente até os dias atuais, com mandado de prisão pendente de cumprimento.

8. As condições pessoais favoráveis tornam-se desinfluentes quando demonstrada a real necessidade da custódia cautelar, não possuindo o condão de afastar a segregação quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

9. Medidas cautelares diversas se mostram inadequadas ante o histórico de mais de duas décadas de evasão, sendo a prisão preventiva a única providência proporcional ao risco concreto representado pela liberdade do acusado.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Teses de julgamento:

1. Alegação de carência de indícios de autoria demanda dilação probatória incompatível com a via mandamental do
H
abeas
C
orpus.

2. O comportamento evasivo sistemático por décadas constitui fato contemporâneo apto a justificar a prisão preventiva para assegurar aplicação da lei penal.

3. Condições pessoais favoráveis revelam-se desinfluentes quando demonstrada necessidade concreta da custódia cautelar.

4. Medidas cautelares diversas se mostram inadequadas diante do histórico comprovado de evasão prolongada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5°, inc. LXI; CPP, arts. 282, 312, 313, 319, 366.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, 6.ª Turma, AgRg no RHC n. 191.152/RR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, 5.ª Turma, AgRg nos EDcl no HC n. 821.980/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 897.591/PI, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 10.06.2024, DJe 17.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Habeas Corpus
n
.º 8062522-38.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Luiz Raimundo do Nascimento Cunha, em favor do Paciente
C
íc
ero Clairton Inoc
ê
ncio Leite
, apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Juazeiro.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

parcialmente

do Habeas Corpus
e,
nessa extensão,
denegar a Ordem.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora